Tribunal: TJMT
Processo: 1015870-21.2019.8.11.0002
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015870-21.2019.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Promessa de Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Efeitos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[DOUGLAS ADRIAN DE ALMEIDA PORTELA FERREIRA COELHO - CPF: 736.396.721-00 (EMBARGADO), IGOR FERNANDO PORTELA SALES - CPF: 035.340.911-16 (ADVOGADO), MARIANE MESQUITA SOUZA HARTUNG - CPF: 022.820.011-33 (EMBARGADO), CIPASA VARZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA - CNPJ: 15.647.517/0001-44 (EMBARGANTE), LUCAS LIMA RODRIGUES - CPF: 015.502.031-50 (ADVOGADO), IAGO DO COUTO NERY - CPF: 061.376.116-20 (ADVOGADO), ORLEANS EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 18.289.243/0001-57 (EMBARGANTE), RAFAELA MOREIRA CAMPELO - CPF: 019.139.101-80 (ADVOGADO), CIPASA VARZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA - CNPJ: 15.647.517/0001-44 (EMBARGADO), IAGO DO COUTO NERY - CPF: 061.376.116-20 (ADVOGADO), LUCAS LIMA RODRIGUES - CPF: 015.502.031-50 (ADVOGADO), ORLEANS EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 18.289.243/0001-57 (EMBARGADO), RAFAELA MOREIRA CAMPELO - CPF: 019.139.101-80 (ADVOGADO), DOUGLAS ADRIAN DE ALMEIDA PORTELA FERREIRA COELHO - CPF: 736.396.721-00 (EMBARGANTE), IGOR FERNANDO PORTELA SALES - CPF: 035.340.911-16 (ADVOGADO), MARIANE MESQUITA SOUZA HARTUNG - CPF: 022.820.011-33 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, 1º EMBARGOS REJEITADO E 2º EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CIVIL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C DANOS MORAIS C.C LUCROS CESSANTES – VALOR DO DANO MATERIAL – TERMO FINAL DO LUCROS CESSANTES – ERRO MATERIAL – DEMAIS TESES – AUSÊNCIA DE OMISSÃO –
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL
– VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
1º EMBARGOS – REJEITADO – 2º EMBARGOS – PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

Na forma do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias parcialmente evidenciadas no caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
CIPASA VÁRZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA E OUTRO e

MARIANE MESQUITA SOUZA HARTUNG E OUTRO, contra o acórdão proferido por esta e. 3ª Câmara Cível, que, à unanimidade, deu parcial provimento aos apelos interpostos no Recurso de Apelação de nº 1015870-21.2019.8.11.0002, nos seguintes termos:

“ APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C DANOS MORAIS C.C LUCROS CESSANTES – PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL QUANTO A APLICAÇÃO DA LEI Nº 9.514/1997 – TESE NÃO APRECIADA PELO JUÍZO A QUO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA CONFIGURADA – IMPUGNAÇÃO A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – CONCESSÃO DO BENEFÍCIO LEGAL QUE NÃO SE EXIGE MISERABILIDADE NEM INDIGÊNCIA – ÔNUS DA PROVA DOS IMPUGNANTES NÃO SATISFEITO – PRELIMINAR REJEITADA – SUSPENSÃO DO PRESENTE FEITO – TEMA 1095 JÁ DESAFETADO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – LOTE URBANO – ATRASO NA ENTREGA DA OBRA – RESCISÃO POR CULPA DA CONSTRUTORA – APLICAÇÃO DO CDC – DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES – SÚMULA 543 DO STJ – TERMO INICIAL DOS JUROS – CITAÇÃO – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – CORREÇÃO MONETÁRIA – EFETIVO PREJUÍZO – LUCROS CESSANTES DEVIDOS – TERMO INICIAL ALTERADO – ERRO MATERIAL CONFIGURADO – TERMO FINAL – CITAÇÃO DAS REQUERIDAS – PROVA INEQUÍVOCA DA MORA – DESINTERESSE DOS AUTORES EM MANTER O CONTRATO – IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM MULTA COMPENSATÓRIA – MESMA NATUREZA JURÍDICA – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM MINORADO – VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – TERMO INICIAL JUROS DE MORA – CITAÇÃO – ART. 405 DO CC – CORREÇÃO MONETÁRIA – ARBITRAMENTO – SÚMULA 362 DO STJ – DANO MATERIAL – QUANTUM RETIFICADO – DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL MANTIDA – 1º APELO – PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESTA, PARCIALMENTE PROVIDO – 2º APELO – CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Não sendo alegada determinada tese em primeiro grau, não deve o pedido do apelo ser conhecido no ponto, em razão da caracterização da inovação recursal. É ônus do impugnante a comprovação da ausência dos requisitos da parte adversa para a concessão da assistência judiciária, sob pena de rejeição da impugnação. “Os contratos de compra e venda, com obrigação da construtora de edificar unidades imobiliárias, estão submetidos à legislação consumerista. Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, sem qualquer abatimento, o que inclui a comissão de corretagem. Inteligência da Súmula 543 do STJ. Na hipótese em voga, a rescisão do contrato de compra e venda de lote urbano firmado entre as partes não se deu por decisão imotivada da compradora, não havendo que se falar na aplicabilidade do entendimento firmado pelo c. STJ no REsp n. 1.740.911/DF, acerca do termo inicial dos juros de mora, devendo o decisum ser mantido nesse particular, em obediência ao quanto disposto no art. 406, do C. Civil. Nos termos da diretriz jurisprudencial firmada pelo STJ, é cabível a condenação por lucros cessantes, havendo presunção de prejuízo do promitente comprador (...) .(TJ-MT 10052877420198110002 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 16/11/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/11/2022)” É entendimento pacificado, inclusive com precedentes do STJ que não é possível a cumulação dos lucros cessantes com a cláusula penal moratória ou compensatória porque possuem a mesma natureza jurídica. O termo inicial dos lucros cessantes é no mês seguinte ao prazo de tolerância e o termo final é da prova inequívoca da mora, ou seja, da citação das requeridas. Restando comprovado o dano material quanto às parcelas pagas, a correção do quantum é medida que se impõe. A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza. No que concerne ao termo inicial dos juros de mora na restituição dos valores este deverá incidir a partir da citação, por se tratar de hipótese de rescisão contratual por culpa da promitente vendedora. Cabe a correção monetária do débito, quando decorrente de ato ilícito, a partir do dano, não vindo a ser esse critério modificado pela Lei nº 6.899/81 - SÚMULA 43 DO STJ. A correção monetária ocorre a partir da sentença, nos termos da Súmula nº 362 do STJ. “Contam-se os juros de mora desde a citação inicial.” (Art. 405. Do CC/2002) No que concerne ao ônus sucumbencial, verifica-se que os autores decaíram em parte mínima dos pedidos, assim, deverá ser mantida a distribuição na proporção de 80% (oitenta por cento) das requeridas e 20% (vinte por cento) aos autores.”

Em suas razões, de Id. n.º 181710187, os 1ºs embargantes esclarecem que a oposição dos presentes embargos possui nítido propósito de prequestionar a matéria nele ventilada. Pedem, assim, o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados com a manifestação expressa acerca da conformidade do acórdão para com os dispositivos legais.

Por outro lado, os 2ºs embargantes, em suas razões de Id. n.º 182676659 aduzem erro material no v. acórdão no que concerne ao valor dos danos materiais e a data da citação referente ao termo final dos lucros cessantes, além da contradição na distribuição do ônus sucumbencial, haja vista que decaíram em parte minima dos pedidos.

Por fim, alegam a omissão quanto a majoração dos honorários advocatícios.

Contrarrazões no Id. n.º 183370668 e Id.183689176. Sem preliminares.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade. Nesse passo, a despeito da tese dos 1ºs embargantes, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

Com efeito, o que se verifica, é que a parte embargante, aduzindo um pré-questionamento fático, transforma os presentes Embargos de Declaração num verdadeiro questionário, no intuito de que o julgador reescreva a decisão, de acordo aos seus interesses.

Além do mais, se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida na decisão embargada, como é de se esperar, já que as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário,
deve a sua irresignação, se for o caso, ser deduzida por meio de outra via
,
que não a dos embargos declaratórios.

Outrossim, cabe relembrar que ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pelos embargantes, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Ademais, é cediço que basta ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso que lhe é apresentado
,
expondo os motivos que o levaram a tal desiderato
.

O Superior Tribunal de Justiça assevera:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a supri omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
.
A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.5. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ. EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora convocada TRF 3ª região), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08.06.2016, DJe 15.06.2016).

Desse modo, não é exigido que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não necessita, o julgador, dissecar dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

Acerca do assunto, proclamou o Superior Tribunal de Justiça:

O Tribunal a quo enfrentou fundamentadamente os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia.
O julgador não é obrigado a manifestar-se acerca de todos os argumentos apontados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para embasar a sua decisão
(EDclAg n. 742.465/SP, rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJU de 30-5-2006).

No que concerne aos 2ºs embargantes, verifico que, realmente, houve erro material referente ao valor arbitrado a título de dano material e a data da citação referente ao termo final dos lucros cessantes, razão pela qual o seu saneamento é a medida que se impõe.

No voto acostado no ID.159127677, constou que:
“
Os 2º apelantes aduzem
que os danos materiais deveriam ser fixados no valor de R$25.900,70 (vinte e cinco mil, novecentos reais e setenta centavos), sob o argumento de que a tutela de urgência fora indeferida, portanto, as parcelas continuaram sendo pagas no decorrer da ação. Pois bem. Ao ajuizar a presente ação os autores haviam realizado o pagamento de R$18.920,53 (dezoito mil novecentos e vinte reais e cinquenta e três centavos), e, em razão do indeferimento da tutela de urgência, realizaram o pagamento de R$21.298,70 (vinte e um mil, duzentos e noventa e oito reais e setenta centavos), conforme comprovante juntado no Id. 166901848. Assim, merece parcial procedência a alegação para majorar para o valor de R$21.298,70 (vinte e um mil, duzentos e noventa e oito reais e setenta centavos).”

No entanto, da análise detida dos autos, verifica-se que não fora incluído o valor de R$4.602,00 (quatro mil, seiscentos e dois reais), devidamente comprovados.

Assim, a majoração para o valor de R$25.900,70 (vinte e cinco mil novecentos reais e setenta centavos) é medida que se impõe.

No que concerne a data da citação, verifica-se que na sentença fundamentou a incidência dos lucros cessantes até a data da citação (24.10.2019), o que fora confirmado pelo v.acórdão

No entanto, verifica-se que a citação ocorreu no dia 25.05.2020, portanto, este é o termo final dos lucros cessantes.

Por outro lado, não merece guarida as teses dos 2ºs embargantes quanto à contradição na distribuição do ônus sucumbencial, haja vista que decaíram em parte mínima dos pedidos e a omissão quanto a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, haja vista que no v.acórdão restou bem consignado que
: “ No que se refere ao ônus sucumbencial, os 1º apelantes requerem que sejam fixados os honorários, pro rata. Da análise dos autos, verifica-se que os autores decaíram em parte mínima dos pedidos, assim deverá ser mantida a distribuição na proporção de 80% (oitenta por cento) das requeridas e 20% (vinte por cento) aos autores.(...) Inaplicável o art. 85, §11, do CPC.”

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço de ambos os
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e ACOLHO os 2º embargos
para majorar o valor do dano material em R$25.900,70 (vinte e cinco mil, novecentos reais e setenta centavos) é medida que se impõe e fixar o termo final dos lucros cessantes no dia 25.05.2020.

Por outro lado,
REJEITO o 1º
embargos opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024